Tribunal: TJMT
Processo: 1018312-13.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRATAMENTO DE (TEA) - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018312-13.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. G. C. - CPF: 055.146.451-85 (APELADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), ANA PAULA GERMANY - CPF: 745.615.292-68 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA GERMANY - CPF: 745.615.292-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRATAMENTO DE (TEA)
-
ALEGAD
A

OMISS
ÃO -
NÃO VERIFICAD
A
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO
NÃO PR
OVIDO
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
segundos
embargos de declaração
opostos
por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelação da
autora
, ora embarga
da
,
assim ementado

(I
d.

229670667
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRATAMENTO DE (TEA) - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - REFORMADA - PRESSUPOSTOS VERIFICADOS - COMPROVADO O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E O DESCUMPRIMENTO - PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque restou demonstrado o acordo firmado
entre as partes, devidamente homologado em juízo e a recusa de fornecer o tratamento pela operadora do plano de saúde, bem como a necessidade de continuidade do tratamento multidisciplinar prestado à criança.

A
embargante sustenta que
o v. acórdão
é
omisso
por não fazer menção
expressa aos artigos 504 e
505 do C
PC.

Afirma que o transcurso de tempo levou
a
modificações no estado de fato e de direito
, porque não há conclusão sobre o diagnóstico da beneficiária, já que há indicação de códigos de
doença divergentes.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
236293238
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à alegada omiss
ão
,
nota-se que
a matéria fo
ra

devidamente
tratada no acórdão embargado.

É de se notar que
o acórdão embargado
anulou
a sentença
e determinou o retorno dos autos à
origem, para regular processamento
,
por considerar que restou comprovada a necessidade de
continuidade do tratamento
médico
prestado à autora
.

Não há, portanto, omissão ou dúvida nos mencionados pontos.

Colaciona-se fragmento que trat
ou
da

matéria:

“(...)

Vale dizer que a autora apresentou laudo médico atualizado, que confirma a necessidade de continuidade do tratamento prestado à autora (Id. 215240376).

Dessa forma, considerada a documentação acostada aos autos, nota-se que a operadora de plano de saúde, ora apelada, não está fornecendo regularmente os tratamentos da autora, conforme acordo homologado
.

Ademais, sabe-se que o tratamento multidisciplinar, caso seja interrompido, pode causar diversos prejuízos à autora e atrasar ainda mais o desenvolvimento da criança.

Diante disso, a fim de garantir o conforto e bem-estar da criança, bem como a continuidade da terapêutica indicada pela equipe médica que atende a infante, entendo que é caso de reforma da r. sentença, para reconhecer a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
(...)

Com efeito, mostra-se necessária a reforma da sentença
, porquanto não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente porque a parte autora/apelante comprovou o descumprimento do título judicial, mais precisamente a recusa no fornecimento dos tratamentos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024